Tribunal: STF
Processo: RE 552722
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ESTABILIDADE DE MILITAR TEMPORÁRIO. COMPUTAÇÃO DE FÉRIAS NÃO 
   GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   PRECEDENTES. 

1. 	O Tribunal de origem entendeu que o período 
   de férias não gozadas não é considerado para fins de aquisição da 
   estabilidade, como exige o art. 50, IV, da Lei 6.880/80.
2. 
   	Discussão que envolve o reexame de legislação 
   infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição Federal, se 
   existisse, seria indireta ou reflexa, o que elide o processamento
   do recurso extraordinário. Precedentes.
3. 	Agravo regimental 
   improvido.